Tribunal: TJES
Processo: 0000176-77.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-77.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE SANTA CLARA DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Rejeição. Materialidade e autoria comprovadas. Validade dos depoimentos policiais. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Dosimetria da pena. Exclusão de vetoriais indevidamente negativadas. Redimensionamento da reprimenda. Regime semiaberto. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa. Sustenta a defesa, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e, no mérito, insuficiência probatória para condenação, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena com aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação idônea, diante da alegação de que o édito condenatório se baseou exclusivamente em depoimentos policiais; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) definir se a dosimetria da pena demanda redimensionamento, inclusive quanto à incidência da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade não merece acolhimento, porquanto a sentença apresentou fundamentação suficiente e compatível com o artigo 93, IX, da Constituição Federal, com análise das provas produzidas em contraditório judicial, incluindo depoimentos testemunhais, interrogatório do acusado, auto de apreensão e laudo pericial definitivo.

A materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de apreensão, constatação provisória e laudo pericial definitivo, que confirmaram a apreensão de cocaína, crack e maconha em quantidade expressiva e fracionadas para comercialização.

A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela diligência, os quais relataram a dinâmica da traficância, a fuga do acusado, a dispensa da sacola contendo drogas e a posterior localização dos demais entorpecentes em terreno utilizado para ocultação do material ilícito. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a validade da prova testemunhal policial quando coerente e corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.

Eventuais divergências periféricas quanto à origem da notícia criminosa não comprometem a credibilidade da prova oral produzida em juízo, sobretudo diante da convergência dos relatos quanto aos fatos centrais da diligência policial.

A ausência de registros audiovisuais, apreensão de balança de precisão ou dinheiro fracionado não descaracteriza o delito de tráfico de drogas, cuja configuração decorre da prática de quaisquer dos verbos nucleares previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo suficientes as circunstâncias da prisão, a quantidade e variedade das drogas apreendidas e a dinâmica da atividade ilícita observada pelos agentes públicos.

Na primeira fase da dosimetria, embora legítima a valoração negativa da culpabilidade em razão da expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, revela-se indevida a negativação da conduta social, personalidade, motivos e consequências do delito com fundamento em ações penais em curso, referências genéricas ao envolvimento anterior com tráfico e circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência.

Mantém-se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, diante dos elementos concretos que evidenciam dedicação do réu à atividade criminosa, consubstanciados na habitualidade da atuação no ponto de tráfico, divisão de tarefas entre os agentes, utilização de local para ocultação dos entorpecentes e significativa quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Redimensionamento da pena-base para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, com posterior redução pela atenuante da menoridade relativa, tornando definitiva a reprimenda em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo

11. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena aplicada ao recorrente e fixar o regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ FELIPE SANTA CLARA DOS SANTOS,
contra sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, absolvendo-o quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sustentando violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afirma que o magistrado sentenciante não teria indicado, de forma concreta, quais provas corroborariam autoria delitiva, limitando-se a fundamentar condenação nos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência. Aduz que a decisão recorrida deixou de demonstrar razões de fato e de direito aptas a justificar édito condenatório, comprometendo contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No mérito, sustenta insuficiência probatória para condenação, argumentando que o conjunto probatório seria frágil e incapaz de demonstrar, com segurança, prática do crime de tráfico de drogas. Alega que condenação foi baseada, exclusivamente, nos depoimentos dos policiais militares, sem existência de provas independentes aptas a corroborar versão acusatória. Defende que os relatos policiais conteriam contradições relevantes, especialmente quanto à origem das informações que motivaram diligência policial, uma vez que uma das testemunhas afirmou que notícia do tráfico decorreu de denúncia anônima realizada por morador, enquanto outra declarou que informação partiu do comandante da equipe policial.

A defesa também aponta ausência de registros fotográficos ou audiovisuais da suposta comercialização de drogas, observada pelos policiais durante monitoramento do local, ressaltando que o policial ANDRÉ LUIZ LOUREIRO LEMOS confirmou, em audiência, inexistência de imagens da alegada traficância. Sustenta, ainda, que nenhum usuário de drogas foi identificado, ou conduzido à delegacia para confirmação da narrativa policial, bem como não houve apreensão de dinheiro fracionado, balança de precisão, anotações relacionadas ao tráfico ou quaisquer outros elementos característicos da mercancia ilícita.

Argumenta, ademais, que o acusado não portava drogas no momento da abordagem e que os próprios policiais confirmaram inexistência de apreensão de qualquer material ilícito diretamente em sua posse. Defende aplicação do princípio do in dubio pro reo, com consequente absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer redução da pena aplicada, reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000176-77.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE SANTA CLARA DOS SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória que:

“(...) no dia a 4 de março de 2024, por volta de 21 horas, no local conhecido com o “brejo”, situado na Rua Minas Gerais, s/n, Bairro Bela Vista, nessa Comarca, o denunciado juntamente com terceiro não identificado, trazia consigo e mantinha em depósito drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática desse delito. Narram os autos que policias militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam informações de que dois indivíduos ligados ao tráfico estavam vendendo drogas, escondendo drogas em um terreno e efetuando disparos de arma de fogo no local conhecido com o “brejo”, situado na Rua Minas Gerais, s/n, Bairro Bela Vista, nessa Comarca. Munidos destas informações, os militares montaram um ponto de observação nas proximidades e visualizaram os indivíduos comercializando drogas, enquanto um buscava uma fração em um terreno ao lado de uma casa de portão preto e azulejo verde, o outro individuo recebia uma quantia em dinheiro, alternando-se nessas posições. Tentada a abordagem, os indivíduos perceberam a presença policial e empreenderam fuga. Durante a fuga, um dos indivíduos, identificado posteriormente como sendo o réu, dispensou uma sacola. Após o réu ser capturado, os policiais refizeram o trajeto da fuga e localizaram a sacola dispensada com o seguinte conteúdo: 58 (cinquenta e oito) buchas de maconha e uma porção maior de maconha. Ao ser realizada busca no terreno em que o réu estava com ajuda do cão farejador MIKE, os policiais encontram 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína e 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack. Por fim, o segundo individuo conseguiu se evadir do local, não conseguindo ser localizado pela guarnição. Merece registro que o réu é conhecido dos policiais militares pelo seu envolvimento no tráfico de drogas no Bairro Bela Vista, nesta Comarca. Insta mencionar que o réu já foi preso anteriormente por tráfico de drogas, conforme dados extraídos do sistema INFOPEN/ES. (...).”

Conforme relatado, insurge-se a defesa contra sentença que condenou LUIZ FELIPE SANTA CLARA DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Preliminarmente, sustenta a defesa a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, ao argumento de que o édito condenatório teria se baseado, exclusivamente, nos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência, sem indicação concreta de outros elementos probatórios aptos a corroborar autoria delitiva.

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente e compatível com exigência prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, expondo, de forma clara e concatenada, razões de fato e de direito que conduziram ao decreto condenatório.

O magistrado singular descreveu detalhadamente provas produzidas durante instrução criminal, examinando depoimentos das testemunhas, interrogatório judicial do acusado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo pericial definitivo, além de explicitar fundamentos jurídicos utilizados para formação do convencimento condenatório.

A circunstância da defesa discordar da valoração conferida às provas não implica ausência de fundamentação, tampouco nulidade da decisão judicial.

No mérito, igualmente não assiste razão ao recorrente.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas e laudo pericial de exame químico nº 1956/2024, que atestaram apreensão de 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, 55 (cinquenta e cinco) pedras de crack, 58 (cinquenta e oito) buchas de maconha e uma porção maior de maconha.

No tocante à autoria, o conjunto probatório produzido sob crivo do contraditório revela-se firme e suficiente para manutenção da condenação.

Em juízo, a testemunha ANDRÉ LUIZ LOUREIRO LEMOS afirmou que a equipe policial recebeu informações acerca da existência de tráfico de drogas no local conhecido como “Brejo”, no Bairro Bela Vista, razão pela qual os militares montaram ponto de observação estratégico nas proximidades. Relatou que permaneceu monitorando o local por aproximadamente “30 a 40 minutos”, período em que visualizou “três ou quatro vendas” de entorpecentes.

Esclareceu que
“um recebia o dinheiro e vigiava, enquanto o outro, ora acusado Luiz Felipe, ia até o mato/terreno baldio, pegava a droga e entregava ao usuário”.

Declarou, ainda, que, ao perceberem aproximação policial, os indivíduos empreenderam fuga, ocasião em que o acusado
“dispensou uma sacola”,
posteriormente recuperada pela guarnição, contendo drogas ilícitas.

Acrescentou que, com auxílio do cão farejador, foram localizados os demais entorpecentes no terreno utilizado pelos suspeitos para ocultação do material ilícito.

No mesmo sentido, a testemunha THIAGO BRITO DOS REIS declarou que participou diretamente da perseguição ao acusado, afirmando ter visualizado o recorrente
“empreendendo fuga e dispensando um invólucro durante o trajeto, mantendo contato visual durante a perseguição”.

Confirmou que na sacola abandonada havia maconha e que, durante varredura realizada no terreno, foram encontrados crack e cocaína.

Os relatos apresentados pelos agentes públicos mostram-se harmônicos quanto aos aspectos centrais da diligência policial, especialmente no que se refere à dinâmica da traficância observada, fuga do acusado, dispensa da sacola contendo drogas e posterior localização dos demais entorpecentes no terreno baldio utilizado para armazenamento do material ilícito.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores admite plena validade dos depoimentos prestados por policiais militares, desde que coerentes, firmes e em consonância com demais elementos probatórios constantes dos autos, hipótese verificada no caso concreto.

Não procede alegação defensiva de que condenação teria sido lastreada exclusivamente na palavra dos policiais.

Além dos relatos testemunhais prestados em juízo, existem elementos objetivos de confirmação da narrativa acusatória, notadamente apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, circunstâncias da prisão em flagrante e dinâmica da diligência policial descrita de forma convergente pelas testemunhas.

A defesa sustenta existência de contradições entre os depoimentos policiais, especialmente quanto à origem das informações que motivaram diligência policial.

Entretanto, eventual divergência acerca da origem inicial da notícia criminosa — se proveniente de denúncia anônima formulada por morador ou repassada pelo comandante da equipe — não possui relevância suficiente para comprometer credibilidade dos relatos, ou infirmar prova produzida em juízo.

Cuida-se de aspecto periférico da diligência, incapaz de afastar convergência substancial existente entre os depoimentos acerca da efetiva visualização da atividade ilícita desenvolvida pelo acusado.

Também não prospera alegação defensiva de inexistência de registros fotográficos ou audiovisuais da suposta traficância.

A legislação processual penal não exige produção de imagens ou gravações para comprovação do delito de tráfico de drogas. A prova testemunhal judicializada, quando firme e coerente, constitui elemento probatório idôneo à formação do convencimento judicial.

Da mesma forma, ausência de apreensão de dinheiro fracionado, balança de precisão ou anotações relacionadas ao tráfico, não afasta configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque o crime de tráfico de drogas possui natureza de ação múltipla, consumando-se mediante prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, sendo desnecessária demonstração de efetiva comercialização.

No caso concreto, circunstâncias da prisão, quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, local conhecido pela intensa atividade de tráfico e dinâmica observada pelos policiais demonstram, de forma segura, destinação mercantil das substâncias ilícitas apreendidas.

A versão apresentada pelo acusado, no sentido de que teria comparecido ao local apenas para adquirir uma bucha de maconha pelo valor de R$ 10,00, não encontra amparo em qualquer elemento probatório produzido nos autos, revelando-se isolada diante do robusto conjunto de provas produzido pela acusação.

Inviável, portanto, aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o magistrado singular fixou pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, valorando negativamente culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito.

Assiste parcial razão à defesa quanto ao excesso verificado na exasperação promovida.

Inicialmente, observo que a culpabilidade foi valorada negativamente sob fundamento de expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Tal fundamentação mostra-se idônea, pois apreensão de cocaína, crack e maconha, em quantidade relevante, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

Todavia, a valoração negativa da conduta social e da personalidade não pode subsistir.

Isso porque o magistrado utilizou como fundamento o fato de o acusado ser “conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas”, possuir “informações de tráfico” e responder a outra ação penal pela prática do mesmo delito.

Entretanto, ações penais em curso e referências genéricas à suposta prática criminosa anterior não constituem fundamentos idôneos para exasperação da pena-base, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que inquéritos policiais e ações penais sem trânsito em julgado não podem ser utilizados para negativar personalidade ou conduta social do acusado.

Também não merece prevalecer valoração negativa dos motivos do crime.

O fundamento empregado pelo magistrado — obtenção de lucro fácil e disseminação de drogas — constitui elementar inerente ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, não autorizando exasperação da pena-base.

Quanto às circunstâncias do crime, a fundamentação revela-se parcialmente válida, pois prática delitiva em via pública e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas demonstra maior potencial lesivo da conduta.

As consequências do delito, contudo, não extrapolam normalidade inerente ao crime de tráfico de drogas, sendo inviável utilização de fundamentação genérica relacionada ao abalo social causado pelo tráfico para majorar pena-base.

Diante disso, afastadas circunstâncias judiciais indevidamente valoradas negativamente, redimensiono pena-base para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, promovendo redução proporcional da reprimenda para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, a defesa requer aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, o pleito não merece acolhimento.

Embora ações penais em curso, isoladamente consideradas, não sejam suficientes para afastar incidência do tráfico privilegiado, o contexto probatório produzido nos autos evidencia dedicação do recorrente à atividade criminosa.

Os policiais militares foram firmes ao afirmar que o acusado já era conhecido da guarnição, em razão de reiteradas abordagens relacionadas ao tráfico de drogas no mesmo local dos fatos.

A testemunha ANDRÉ LUIZ LOUREIRO LEMOS declarou expressamente que o recorrente “já era conhecido da guarnição, já tendo o abordado quando menor de idade, em razão do envolvimento com tráfico”. No mesmo sentido, THIAGO BRITO DOS REIS afirmou que “já conhecia o acusado de diversas abordagens anteriores no mesmo local, conhecido pelo tráfico”.

Além disso, circunstâncias concretas da infração demonstram atuação estruturada e habitual na traficância, haja vista existência de ponto previamente utilizado para ocultação dos entorpecentes, divisão de tarefas entre os agentes e apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, consistentes em cocaína, crack e maconha, todas fracionadas e prontas para comercialização.

O conjunto probatório, portanto, evidencia que o recorrente não se enquadra na figura do traficante eventual ou ocasional contemplado pela minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, revelando dedicação estável à atividade criminosa.

Mantém-se, assim, afastamento da causa especial de diminuição.

Ausentes outras causas modificadoras, torno definitiva pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Por outro lado, inviável substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da quantidade da pena aplicada e das circunstâncias concretas do delito, que demonstram maior gravidade da conduta.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.